Tribunal: STF
Processo: RE 1545247
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO À PRETENSÃO SANCIONATÓRIA PREVISTA O ART. 12 DA LEI 8.429/92, DETERMINANDO-SE O PROSSEGUIMENTO DO FEITO SOMENTE QUANTO AO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLEITO DE REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. LEI Nº 14.230/2021. APLICABILIDADE IMEDIATA. TESE FIXADA NO PRECEDENTE QUALIFICADO ARE 843989 (TEMA 1.199). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ciente de que as modificações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 foram mais benéficas aos demandados/agravados no que tange à norma de direito material, especificamente a prescrição intercorrente, admite-se sua aplicabilidade retroativa, sobretudo porque se trata de processo em curso, ou seja, não há sentença transitada em julgado. 2. Precedente do TJRN (Apelação Cível, 0101188-16.2017.8.20.0161, Des. Virgílio Macêdo, Segunda Câmara Cível, assinado em 25/11/2022). 3. Recurso conhecido e desprovido.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. 



    O Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte sustenta, em suas razões recursais, violação do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, vez que, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.199 de Repercussão Geral, a aplicação retroativa das mudanças decorrentes da nova Lei de Improbidade Administrativa fere o ato jurídico perfeito.



    Alega “que, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica e da irretroatividade legal, não haveria lógica em iniciar contagem de prazo quando sequer havia sua previsão legal, o que somente veio a ocorrer com a publicação da Lei nº 14.230/2021, sendo, pois, irretroativa a prescrição intercorrente introduzida pelo novel diploma legal, consoante tese consagrada no Tema 1199 de Repercussão Geral”.



    Simultaneamente ao apelo extremo, o recorrente também interpôs recurso especial.



    Admitidos os recursos na origem, o recuso especial foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça. 



    No Superior Tribunal de Justiça, a relatora designada, Ministra Regina Helena Costa, deu provimento ao recurso especial nos seguintes termos:



    “DOU PROVIMENTO ao Recurso Especial para afastar a prescrição intercorrente, e determinar o prosseguimento da ação de improbidade, nos termos expostos.”



    Essa decisão transitou em julgado em 2/4/2025.



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Luiz Augusto Santos Lima, pelo “reconhecimento da prejudicialidade superveniente do recurso extraordinário”. Referida manifestação porta a seguinte ementa:



    “Recurso Extraordinário. Improbidade Administrativa. Irretroatividade da lei mais benéfica (Lei nº 14.230/2021). Tema nº 1199-RG. Recurso extraordinário prejudicado. Fato superveniente. Provimento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no mesmo paradigma invocado – Tema 1199-RG, determinando-se o prosseguimento do feito, pretensão igualmente delineada neste extraordinário, já, portanto, alcançada. Parecer pelo reconhecimento da prejudicialidade superveniente do recurso extraordinário.”



    Decido.



    Conforme relatado, o recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça para afastar a prescrição intercorrente e determinar o prosseguimento da ação de improbidade administrativa, o que torna prejudicado o recurso extraordinário, dada a perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente